Tribunal: TJSP
Processo: 2071055-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PENHORA. SALÁRIO X REMUNERAÇÃO. Ainda que os valores contritos possam ser dotados de caráter remuneratório/alimentar, viável se mostra a constrição. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição não comprometerá a sobrevivência do devedor e/ou da sua família. Percentual, entretanto, reduzido para 20% do que se bloqueou, o

Ementa:
PENHORA. SALÁRIO X REMUNERAÇÃO. Ainda que os valores contritos possam ser dotados de caráter remuneratório/alimentar, viável se mostra a constrição. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição não comprometerá a sobrevivência do devedor e/ou da sua família. Percentual, entretanto, reduzido para 20% do que se bloqueou, o que se mostra mais adequado à espécie. Precedentes do STJ e desta Câmara. Recurso provido em parte, com observação.